Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-82.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000653-82.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: NEILTON SILVA SANTOS E OUTROS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMAR O JULGADO. AFASTAMENTO
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A APELANTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO
. MÉRITO. CHEQUE. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR ESCRITO POR EXTENSO E POR ALGARISMO. PREVALECE A MENOR QUANTIA INDICADA. LEI DOS CHEQUES N. 7.357/85. INOBSERVÂNCIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO EQUIVOCADA. ATRIBUIÇÃO DE VALOR MAIOR, ACARRETANDO A DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 388, STJ. DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. VALOR DEBITADO QUE RESTOU IMEDIATAMENTE ESTORNADO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE PREJUÍZO FINANCEIRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8000653-82.2024.8.05.0138, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.